Tribunal: TJDFT
Processo: 0750015-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750015-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A AGRAVADO: RICARDINA RODRIGUES SAMPAIO DE PINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do processo n. 0702091-83.2024.8.07.0010, inverteu o ônus probatório em desfavor da parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 247259969, na origem): Segue decisão saneadora. [...] A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes, as seguintes: - eventual conduta indevida das partes requeridas quando do atendimento prestado a menor ESTER PAUL SAMPAIO DE PINHO (falecida), filha da autora, nas datas de 16/10/2018; 18/10/2018; 28/05/2019 e 29/05/2019, e o nexo causal entre aquela (conduta das parte requeridas) e o óbito da menor em questão. De outro lado, é a correspondente questão de direito: a) imputação de responsabilização civil às partes requeridas. Para o deslinde das controvérsias, por ora, defiro a produção de prova pericial na modalidade perícia médica indireta. Nomeio perito do Juízo a Dr. ALBERTO LÁZARO DE SOUZA JUNIOR, e-mail allasouju@gmail.com, médico pediatra, com papéis no cartório, que deverá responder os seguintes quesitos: a) se, diante do teor dos documentos ID 231438295 a ID 231438309, é possível identificar a causa mortis da menor. b) se as intercorrências/conclusões descritas nos respectivos documentos, poderiam ocorrer no momento da realização dos procedimentos de atendimento da menor, em especial, ou poderiam ser decorrentes de causa pré-existente ou diversa. No que concerne ao ônus probatório, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do NCPC impõe à requerente provar o alegado. Todavia, tenho por imperioso registrar que se trata de atendimento médico-hospitalar, enquadrando-se a autora como destinatária final, atraindo a incidência das impositivas prescrições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90); em especial a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VI, daquele Estatuto. No caso dos autos, a verossimilhança da alegação resulta da substancial prova documental veiculada com a inicial. Paralelamente, dentre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro duas - hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica. Assim, inverto o ônus da prova, cabendo às partes requeridas elucidarem os pontos controvertidos acima delineados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso seja acordado o parcelamento. Faculto às partes a formulação de quesitos, ou a remissão àqueles já indicados em suas respectivas peças de abertura e resposta, e/ou indicarem assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias. Escoado o prazo previsto no art. 465, § 1o, do CPC, intime-se o i. perito para declinar sua proposta de honorários, acerca da qual deverão ser intimados os requeridos. Desde já, faculto ao perito acesso aos autos. Nas razões recursais, o hospital agravante se insurge contra a decisão que inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob alegação de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica e econômica da autora, determinando que os réus esclareçam pontos controvertidos e deferindo perícia médica indireta. Afirma que a inversão seria indevida, porquanto não estariam presentes os requisitos legais, sustentando a ausência de verossimilhança das alegações, já afastadas pelo inquérito policial n. 0705490-46.2021.8.07.0004, e de hipossuficiência técnica que justifique a medida, considerando que a prova pericial foi deferida e pode ser produzida por ambas as partes. Defende que a hipossuficiência econômica não é critério para inversão do ônus da prova, conforme jurisprudência do TJDFT, e que cabe à autora comprovar o nexo causal e a culpa, nos termos do art. 14, §4o, do CDC. Argumenta que a decisão impõe ônus indevido ao hospital, podendo gerar despesas irreparáveis, já que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Defende estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave. Liminarmente, pugna pela suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 78362389). É o relato do necessário. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1o, por força do disposto no art. 1.015, XI, do CPC. O § 1o do art. 373 do CPC dispõe que: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”. (grifou-se) Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu ser cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de inversão do ônus probatório autorizadas por Lei, a exemplo do art. 6o, VIII, do CDC, porquanto há, nesses casos, atribuição do ônus de modo diverso da regra geral (art. 373, incisos I e II, do CPC). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória." (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.798/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.) [...] 4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) [...] 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.729.110/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Vale dizer que “o agravo de instrumento deve ser admitido não apenas na hipótese de decisão interlocutória que defere ou que indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova, mas, igualmente, na hipótese de decisão interlocutória que defere ou que indefere quaisquer outras atribuições do ônus da prova distintas da regra geral, desde que se operem ope judicis e mediante autorização legal” (REsp n. 1.729.110/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, trata-se de relação de consumo, havendo subsídio para a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VI, do CDC. Como bem consignado na origem, da prova documental juntada com a peça vestibular desponta suficiente verossimilhança das alegações autorais, capaz de justificar a redistribuição do ônus probatório. Ademais, é possível identificar, na hipótese, a presença de hipossuficiência econômica e técnica. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, porquanto não vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, mantenho, por ora, a decisão agravada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator